Tribunal: TJMT
Processo: 0001403-79.2018.8.11.0005
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001403-79.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (APELANTE), MARIANA DE MORAES MEDROS BARCELLOS - CPF: 123.985.227-41 (ADVOGADO), GABRIELA MENDES MARIA - CPF: 813.983.440-87 (ADVOGADO), FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO - CPF: 249.478.238-44 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO ROUX AZEVEDO - CPF: 171.460.068-83 (ADVOGADO), SERGIO CLAUDIO VIECILI - CPF: 246.357.310-49 (APELADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

DEMORA NA CITAÇÃO – CULPA DO AUTOR – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL –

NÃO INCIDÊNCIA – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL, E §2º DO ART. 240 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação ocorra dentro do período previsto na legislação processual.

A Súmula 106 do STJ aplica-se apenas quando a Ação é proposta no prazo legal e há demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados procedentes para reconhecer a prescrição da
Execução de Título Extrajudicial e extingui-la
com resolução de mérito.

O apelante aduz que promoveu todos os atos necessários à citação. Argui a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ e diz que o executado deve arcar com os honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID. 161538283.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da demanda.
E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal
(§§1º e 2º do art. 219 do CPC/73, vigente à época da propositura desta lide).

Dessa forma, cumpre analisar se o apelante observou a disposição acima.

A Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta foi ajuizada em 11/8/2003 tendo por objeto 66.920kg de soja em grãos relativos ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia de Penhor, com vencimento em 10/4/2002 (ID. 44991892, pág. 29 na Execução).

O despacho inicial foi proferido em 8/10/2003, e o apelante comprovou a distribuição da Carta Precatória em 27/11/2003, na qual foi intimado em outubro de 2004 a se manifestar sobre a tentativa frustrada de citar o executado, o que realizou em 14/10/2004, e pugnou por nova tentativa na Fazenda Rio Verde.

Em 20/01/2005 foi certificado que o apelante não informou a localização dessa Fazenda, embora intimado (ID. 44991893, pág. 12 na Execução).
Depois foi pessoalmente instado a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção por abandono (ID. 44991893, pág. 14 na Execução).

Em 2/2/2005 forneceu o endereço, e o mandado foi cumprido em 24/06/2005, porém não surtiu efeito.

Em 12/8/2005 requereu a expedição de Carta Precatória para a Comarca de Primavera do Leste com a finalidade de citar o apelado, o que foi deferido em 9/01/2006.

O apelante foi intimado em 4/12/2006 da nova tentativa frustrada de citação, e postulou a expedição de nova Precatória para a comarca de Deusibério - BA, o que foi deferido em 18/12/2006.

Em 16/04/2007 comprovou a distribuição da Carta Precatória.

Intimado a se manifestar sobre nova certidão negativa do oficial de justiça em 19/12/2007, ocorreu o decurso do prazo em 23/01/2008 sem resposta (ID. 44991893, pág. 113).

Só em abril de 2008 pediu a citação por edital, deferida.

Com isso, nomeou-se a Defensoria Pública como curadora especial do apelado, a qual apresentou Embargos à Execução por Negativa Geral; posteriormente o apelado pleiteou nesse feito o reconhecimento da prescrição.

Na sequência, após a intimação do apelante, foi proferida a sentença ora recorrida, admitindo a prescrição.

Infere-se dos andamentos do processo que o apelante não agiu com presteza para localizar o devedor, pois foi necessário intimá-lo pessoalmente para dar andamento à demanda, sob pena de extinção por abandono (ID. 44991893, pág. 14 na Execução).

Dessa forma, tendo em vista que o vencimento do título foi em 10/4/2002, e por cuidar de confissão de dívida, cujo prazo é quinquenal (§5º, inciso I, do art. 206, do Código Civil), a prescrição incidiu em 10/4/2007, e nessa data o executado não tinha sido citado.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Em razão do resultado do julgamento, majoro a verba honorária para 11% sobre o valor da Execução (§11 do art. 85 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023